Tribunal: TJES
Processo: 5015856-76.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015856-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RECORRIDO: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA DE QUE OS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO FORAM GERADOS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015856-76.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A

RECORRIDO: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS GUERINE RIEGERT - ES11652-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que se faz necessária a perícia técnica para afirmar que os defeitos existentes no veículo existiram de fato e quais foram as suas causas;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços da ré/recorrente;
c)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida faz jus à indenização por danos materiais e morais gerados pela parte recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

“[...]

Na hipótese em análise, é incontroverso nos autos que o autor deixou o veículo no estabelecimento do requerido para a realização de serviços de lanternagem, pintura, polimento, lavagem vip e capotaria, conforme documento de Id. 14350934.

A questão essencial do caso em apreço diz respeito à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de falha nos serviços prestados pela empresa requerida.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos denota que a empresa requerida prestou os serviços de conserto no veículo do autor de forma insatisfatória. Isso se corrobora, devido ao fato de o requerente ter procurado a empresa diversas vezes e, diversos serviços terem sido realizados e, ainda assim, o veículo permaneceu apresentando problemas.

Das provas produzidas, extrai-se que os problemas apresentados no automóvel possuem relação com os serviços prestados pelo réu.

Dessa feita, tendo a parte autora logrado comprovar suas alegações de realização dos serviços junto à empresa requerida e, em contrapartida, não evidenciada nenhuma das causas excludentes da responsabilidade do réu, bem como também não verificado êxito, em afastar o nexo causal entre os serviços prestados e os problemas constatados no veículo, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC, combinado com o art. 14, § 3º, inciso I e II, do CDC, impõe-se o acolhimento do pedido condenatório formulado na exordial.

Logo, de rigor o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, haja vista que os documentos acostados à inicial, são mais do que suficientes para demonstrar os danos materiais na monta de R$ 6.118,29 (seis mil, cento e dezoito reais e vinte e nove centavos).

Referente ao pedido de danos morais, este tem acolhimento no presente feito.

A situação narrada, que se constitui pela ausência de prestação de serviço eficiente e fornecimento de produto adequado ao consumo pelo réu, constitui danos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento. Presente a agressão à personalidade do autor, que tive sua tranquilidade rompida, seu cotidiano alterado, em especial pela privação de uso regular do veículo, que consequentemente o impediu de ter o conforto de seu transporte nas suas obrigações diárias, além de uma desagradável chateação com a situação, tendo que despender tempo e energia para resolver o problema. A toda evidência, a situação não é de mero incômodo, mas de abalo moral grave a merecer reparação.

Na seara do dano moral, o critério norteador para estipular o valor devido é conjugado com os ditames do artigo 944 do Código Civil e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta, também, a dupla finalidade da reparação: compensatória e inibitória.

Destaca, ainda, a doutrina que, o julgador deve analisar a conduta e situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do autor e a condenação irrisória do réu.

A indenização, nesta linha, deve atender à justa medida entre a ilicitude perpetrada e o enriquecimento sem causa possível, de tal forma que ao autor não tenha sido um “bom negócio” ter sofrido o mal pelo qual passou.

Considerando, ainda, a equidade como fonte direta de apreciação do quantum indenizatório, reputo suficiente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os demais argumentos trazidos pelas partes, embora fundamentados em teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o condão de infirmar a conclusão adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada em fatos e interpretação das provas e à luz de clara argumentação jurídica na conclusão e, finalmente, norteado pelo princípio do livre convencimento motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito do que mais se argumentou.
[...]”

Desta forma, por meio dos elementos probatórios ora juntados, é possível atestar de forma incontroversa que os danos gerados ao veículo permaneceram mesmo após as reiteradas diligências junto à recorrente, sendo a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)